Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013343-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WAGNER DA COSTA GOMES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER DA COSTA GOMES contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais no 1005134-09.2017.811.0003 excluiu o Estado de Mato Grosso da lide por ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado de Mato Grosso.
Afirma, em síntese, que há interesse jurídico do Estado de Mato Grosso, pois o Agravante foi vítima de fraude praticada por terceiros e foi incluído como devedor/responsável tributário.
Narra ainda o Agravante que é réu em ação de execução fiscal.
O pedido vindicado foi indeferido. (id. 53615951)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJE aos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais no 1005134-09.2017.811.0003, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela denegação do mandado, lançada em 26.09.2021 pelo Magistrado Francisco Rogério Barros, o assim decidiu, litteris:
Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por WAGNER DA COSTA GOMES em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade da segunda e terceira alteração contratual da empresa W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 02.097.231/0001-90, excluindo definitivamente o nome do autor do quadro societário da referida empresa; e, consequentemente, declarar a inexistência de débito em nome do requerente, relacionados à referida empresa, inclusive o débito tributário oriundo da execução fiscal no 1004724-82.2016.8.11.0003. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por WAGNER DA COSTA GOMES contra W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, ZILENE DOS SANTOS VIEIRA, PEDRO BEZERRA DA SILVA, JONAS FERREIRA DA SILVA E GILMAR SOARES DOURADO. DOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. Considerando que cada litigante foram, em parte, vencedor e vencido, já que dos dois pedidos (nulidade do negócio jurídico e dano moral) houve provimento de apenas um (nulidade do negócio jurídico), em conformidade com o art. 86 do CPC, condeno as partes no pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a requerida. Todavia, isento a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01. Quanto aos honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, condeno a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; e o autor ao pagamento dos honorários ao procurador da ré no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 86, 85, § 3o, I c/c §4o, III, todos do CPC. Entretanto, declaro suspensa a obrigação (custas e honorários) decorrente da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil). Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado Mato Grosso, a qual atuou nos autos como curadora especial dos réus W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, ZILENE DOS SANTOS VIEIRA, PEDRO BEZERRA DA SILVA, JONAS FERREIRA DA SILVA E GILMAR SOARES DOURADO, tendo em vista que a emenda constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal deste Estado. “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.” (TJMT - AgR 25747/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016). Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque o valor da condenação não ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, II, do CPC. Transitada em julgado a sentença, comunique-se o teor desta sentença ao Procurador-Geral do Município de Rondonópolis, do Estado de Mato Grosso e da União, quanto a inexistência de débito em nome do requerente relacionados a empresa W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 02.097.231/0001-90. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal no 1004724-82.2016.8.11.0003. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito ( id. 66060080)
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora